Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-73.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IRDR 14/TJDFT. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. No IRDR número 14, a Câmara de Uniformização deste TJDFT assentou que na esfera das relações jurídicas de trato sucessivo devem ser incluídas as prestações vencidas e vincendas cuja cobrança seja necessária durante a tramitação do processo de execução, ainda que a obrigação não seja certa, líquida e exigível, representada no título extrajudicial sob execução, sendo exigível tão somente, a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo matemático.
2. Noutro giro, a I Jornada de Direito Processual Civil, do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em seu Enunciado de no 86, restou disposto que as prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação, devem ser incluídas no processo de execução do extrajudicial (CPC - arts. 323 e 318).
3. Caracteriza-se a litispendência quando as partes, a causa de pedir e o pedido são idênticos, ainda que as parcelas vincendas não tenham sido incluídas no título sob tutela jurisdicional na ação de execução primeva.
4. Apelação conhecida e não provida.